Tribunal: TJDFT
Processo: 0729172-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. MILITAR DA RESERVA REMUNERADA PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA. RESTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de conhecimento em que a autor/recorrido, militar da reserva remunerada e portador de cardiopatia grave, pleiteia a isenção do pagamento de Imposto de Renda, conforme o art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, assim como a não incidência da Contribuição Previdenciária sobre os valores que não excedam o dobro do limite máximo estabelecido para o Regime Geral da Previdência Social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em examinar (i) se havia necessidade de perícia médica; (ii) o direito do autor à isenção do imposto de renda, em razão de cardiopatia grave; (iii) o direito do autor à não incidência da Contribuição Previdenciária sobre os valores que não excedam o dobro do limite máximo estabelecido para o Regime Geral da Previdência Social; e (iv) o direito do autor à restituição do indébito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece dos pedidos para que sejam calculados os juros moratórios apenas a partir do trânsito em julgado da sentença e para que seja aplicada exclusivamente a SELIC, uma vez que, considerando que os valores a serem restituídos datam de maio de 2023, a sentença já fixou a taxa SELIC como índice único, de modo que ausente o interesse recursal.
4. É desnecessária a realização de perícia médica oficial, com o objetivo de examinar se o recorrido é portador de cardiopatia, no caso em que constam dos autos relatórios médicos suficientes para o julgamento. Preliminar rejeitada.
5. Foram apresentados pelo recorrido documentos que comprovam que é portador de cardiopatia grave, razão pela qual faz jus à isenção do imposto de renda (Lei no 7.713/1988, art. 6o, inciso XIV, e Tema 250/STJ), sendo desnecessária a contemporaneidade/recidiva da enfermidade (Súmula 627/STJ).
6. O autor é militar da reserva remunerada, de modo que a ele se aplica a Lei 10.486/2002, que estabelece que a contribuição para a pensão militar constitui desconto obrigatório do militar (art. 28); que os militares da reserva remunerada e os militares reformados do Distrito Federal, e os militares inativos e reformados do antigo Distrito Federal são contribuintes obrigatórios da pensão militar (art. 35), sem trazer qualquer exceção ou hipótese de redução da contribuição.
7. A jurisprudência do E. TJDFT entende que a data do primeiro diagnóstico é o termo inicial da isenção e a partir da qual deve ser contada a repetição do indébito, salvo as parcelas alcançadas pela prescrição quinquenal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e afastar a declaração de isenção à contribuição previdenciária e a restituição de indébito referente a ela, mantendo a sentença em seus demais termos. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988, art. 6o, inciso XIV; Lei 10.486/2002, art. 28 e art. 35.
Jurisprudência relevante citada: Tema 520/STJ; Súmula 598/STJ; Súmula 627/STJ.